Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que admitiu a apelação interposta como reclamação e a julgou improcedente, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas vigentes em desfavor do reclamante.
2. A Defesa alega omissão no acórdão quanto ao pleito subsidiário, de arquivamento do processo de natureza cautelar que mantém ativas as medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pleito subsidiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do.
5. O voto condutor do acórdão tratou expressamente do pedido subsidiário, fundamentando as razões de decidir e deixando claro os motivos para o indeferimento do pedido de arquivamento do feito.
6. A situação de beligerância entre as partes e o risco à integridade da vítima justificam a manutenção das medidas protetivas e a tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.